Tribunal: TJSP
Processo: 1005541-92.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxa de Licença – Exercícios de 2012 a 2016 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392, do STJ - Extinção do feito - Sentença mantida - Recurso desprovido.